Tribunal: TJDFT
Processo: 0748886-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de regulamentação de guarda ajuizada em face da genitora. O agravante alega que detinha a guarda de fato da filha menor e que a mudança de residência imposta pela genitora causou sofrimento psicológico à criança, comprometendo seu bem-estar. Requer, em sede liminar, a restituição da menor ao lar de referência em Brasília, com a confirmação, no mérito, da guarda paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que alterou a guarda da menor deve ser reformada com fundamento no melhor interesse da criança; e (ii) estabelecer se há risco iminente à saúde ou integridade da menor que justifique a concessão da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 8.069/90 consagra a teoria da proteção integral, assegurando à criança o direito a uma estrutura familiar que lhe garanta um desenvolvimento saudável e digno.
4. A guarda da menor é objeto de duas ações distintas em tribunais de diferentes estados, o que demanda definição sobre a competência jurisdicional antes da apreciação de mérito da guarda.
5. As provas juntadas no agravo de instrumento foram produzidas unilateralmente e devem ser submetidas ao contraditório antes de qualquer alteração do regime de guarda.
6. Não restou demonstrado risco iminente à saúde ou integridade física da menor que justifique a concessão da tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A definição da guarda deve respeitar a deliberação judicial vigente até a produção de prova adequada e o exercício do contraditório.
2. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de risco iminente à saúde ou integridade física da criança, o que não restou caracterizado no caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).